Tribunal: TJSP
Processo: 2278530-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório – Irresignação – Cabimento – Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação – Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei – Ofensa à segurança jurídica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório – Irresignação – Cabimento – Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação – Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei – Ofensa à segurança jurídica – Prevalência da coisa jugada.
Precedentes do STF e desta Corte.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278530-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SILVIA HELENA DA SILVA, MARIA HELENA CABRAL PRESTES, MARIA
REIS DE SOUZA OLIVEIRA, MARLI VENANCIO DA SILVA, NADIR PRADO
BREMECKER, ROSELI DE ALMEIDA, SANANDA TEODORO, MARIA
FÁTIMA DESIDÉRIO DE REZENDE BONFIM, SIMÃO PEDRO BORGES DE
SOUZA, SONIA REGINA MENDES DE OLIVEIRA, SUELI APARECIDA DA
PAZ DE REZENDE, ZULEICA BUSTAMANTE SILVA, PAUSANIA VIEIRA
BRASIL, ROBERTO SOUZA ARRUDA, ALVARO FERREIRA JÚNIOR,
LUCINETE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES,
CLEIDE EUNICE DA SILVA LEME, CONCEIÇÃO ALVES BORGES, DEIZE
REGINA DOS SANTOS, FATIMA BENEDITA DOS SANTOS, LEONILDE
BENEDITA FERES, MARIA DO CARMO BERNARDO BELARMINO, LUISA
MARIA DE LANDABURU SILVA, LUIZA RIBEIRO DA SILVA, MARCIA DE
OLIVEIRA,
MARCIO
SEBASTIÃO
PEREIRA
DE
PAULA,
MARIA
APARECIDA DE JESUS BARBOSA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MOTTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37.161 JV
2
Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000
Agravantes: Álvaro Ferreira Júnior e Outros.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Erika Folhadella Costa.
Voto no 37.161
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença

Decisão
que
determina a aplicabilidade do novo limite previsto
na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de
depósito prioritário do precatório
Irresignação
Cabimento Título exequendo que transitou em
julgado em período anterior à novel legislação

Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei
Ofensa à segurança jurídica
Prevalência da
coisa jugada.
Precedentes do STF e desta Corte.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Vistos.
Álvaro Ferreira Júnior e Outros interpuseram agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo Vara das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital, no cumprimento de sentença
promovido em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual
determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 como base de
cálculo para o depósito prioritário do precatório. Aduzem razões para a
reforma, pedindo a concessão da tutela antecipada recursal e o
acolhimento do recurso.
Sem pedido liminar (fl. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37.161 JV
3
Contraminuta (fls. 26/34).
É o relatório.
O presente incidente recursal foi tirado contra r. decisão,
por cópia às fls. 11/13, a qual o qual rejeitou a impugnação apresentada
pelos Exequentes, determinando a observância da Lei Estadual no
17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário do OPV.
Em que pese o posicionamento da MM. Juíza a quo, o
certo é que a irresignação merece guarida, considerando que o título
executivo judicial exequendo transitara em julgado em data anterior à
vigência da Lei Estadual no 17.205, de 07 de novembro de 2019, a qual
alterou o limite para obrigações de pequeno valor.
Desta forma, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal no RE 646.313/PI ao se posicionar no sentido de que aplicável a
lei vigente no momento do trânsito em julgado do título exequendo.
Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, §
3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA
DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE
DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37.161 JV
4
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.11.14).
Este também é o posicionamento desta 1a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença em face da Fazenda Pública Fase de expedição de ofício
requisitório Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera
o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor Decisão
recorrida que não a aplica à presente execução em curso
Admissibilidade Orientação jurisprudencial que impede a aplicação
retroativa de leis de entes federativos que alteram o limite constitucional
das obrigações de pequeno valor, aos processos que já tiveram título
executivo transitado em jugado, fundamentada no princípio da
irretroatividade dos efeitos legais Repercussão geral na matéria
reconhecida no STF, pendente de julgamento Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo no 2008714-17.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 12.02.2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37.161 JV
5
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência
Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3004379-69.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
31.01.2020).
Ademais, a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019
para fins de fixação do teto de pagamento prioritário não pode
prevalecer, pois caso admitida acarretaria na aplicação retroativa da lei,
violando frontalmente o princípio da segurança jurídica, razão pela qual
mostra-se descabida a aplicação do novo teto, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Neste sentido, aliás, se posicionou o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 792, ocorrido em 08.06.2020, no qual
firmou-se a tese de repercussão geral pela irretroatividade de lei que
altera o teto de obrigações de pequeno valor. Confira-se:
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema
de execução precatório possui natureza material e processual, sendo
inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
Tal
entendimento
também
já
foi
firmado
pela
jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença Requisição de precatório Aplicação da Lei 17.205, de 07 de
novembro de 2019, para fixação do teto do pagamento prioritário
Determinada a complementação do depósito prioritário, conforme o
quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2278530-05.2020.8.26.0000 -Voto no 37.161 JV
6
aplicação do novo limite ao depósito prioritário Inadmissibilidade
Irretroatividade Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF e do
TJSP Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 3003304-58.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro de Paula,
j. em 23.07.2020).
Portanto, conforme a fundamentação colacionada acima,
de rigor o acolhimento do recurso dos Exequentes para afastar a
aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 aos presentes autos,
determinando que a complementação dos depósitos de precatório seja
efetuada com base no valor equivalente a cinco vezes o valor de
1.135,2885 UFESP's.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator